Tribunal: TJMT
Processo: 1025902-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025902-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Flora, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ANTONIO VIEIRA DA SILVA - CPF: 028.599.121-34 (AGRAVANTE), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 2o VOGAL.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESMATAMENTO. ÁREA DE RESERVA LEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. A
gravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando
a
imposição de medidas reparatórias e preventivas por desmatamento de 766 hectares de floresta nativa em imóvel localizado no bioma amazônico.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da discussão está em
:

(i) saber se estão presentes os requisitos do art. 12 da Lei no 7.347/1985 e art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência em ação civil pública ambiental;

(
ii
i
)
saber se se justifica, no momento, a decretação da indisponibilidade de bens, a suspensão de benefícios fiscais e o embargo judicial da área.

III. Razões de decidir

3. Presentes os requisitos da tutela de urgência diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos que identificaram o desmatamento ilegal em área de reserva legal, com risco de agravamento dos danos ambientais.

4. A abstenção de novas atividades lesivas e a
elabor
ação de PRADA são medidas proporcionais e fundamentadas no princípio da precaução.

5. A averbação da existência da ação na matrícula do imóvel confere publicidade e segurança jurídica a terceiros, nos termos do art. 167, II, “12”, da Lei no 6.015/1973, conforme entendimento do STJ (Tema 13, IAC – REsp 1.857.098/MS).

6. In
cabíveis
, por ora, as medidas de indisponibilidade de bens e suspensão de incentivos, dada a ausência de elementos concretos sobre dilapidação patrimonial ou obtenção indevida de benefícios.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido.
Decisão
reformada. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A tutela de urgência é cabível em ações civis públicas ambientais quando demonstrados indícios suficientes de dano irreparável ou de difícil reparação e a verossimilhança das alegações. 2. A abstenção de condutas lesivas ao meio ambiente e a imposição de medidas de recuperação ambiental são legítimas, especialmente diante de relatórios técnicos de fé pública. 3. A averbação da existência de ação civil pública na matrícula do imóvel é medida legítima que visa à segurança jurídica de terceiros.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; Lei no 7.347/1985, art. 12; CPC/2015,
arts
. 9o, § 1o, I, 300 e 932, III; Lei no 6.015/1973, art. 167, II, “12”; Lei no 12.651/2012, art. 26; Decreto no 6.514/2008,
arts
. 3o, VII, 15, 15-A, 15-B, 16 e 50.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.857.098/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 11/5/2022 (Tema 13, IAC)
; TJMT, N.U 1033065-49.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro,
DJe
21/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE
(
RELATOR)

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de São José do Rio Claro, que, nos autos da ação civil pública no. 1000970-61.2024.8.11.0033, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais, o Agravante aduz que é indiscutível o cabimento de medida liminar em ação civil pública, desde que presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, nos exatos termos do que dispõe o artigo 12 da Lei no 7.347/85, o que ocorre no presente caso, diante dos documentos lavrados pela SEMA/MT que atestam o desmate de 766 hectares de floresta nativa na propriedade do autuado.

Alega que o meio ambiente é bem de difícil reparação, logo, quanto maior a demora na apreciação da presente demanda, menor a probabilidade de se alcançar o status quo ante, sendo a tutela antecipada essencial para garantir a eficácia das medidas.

Ressaltou a necessidade de decretação de indisponibilidade de bens, alegando que a medida é essencial para garantir a efetiva reparação dos danos ambientais e evitar a dilapidação patrimonial que poderia frustrar o processo de execução futura; bem como a suspensão de incentivos financeiros e fiscais para coibir a continuidade das atividades econômicas irregulares na propriedade.

Com base nestes fundamentos, aqui abreviados, pugna pela concessão do efeito ativo, a fim de se determinar, liminarmente, a reforma da decisão recorrida, a fim de que se determine: a) a indisponibilidade de bens do Agravado; b) perda ou restrição de participação em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público e em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito; c) de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para anotação da demanda na matrícula do imóvel; d) o embargo judicial da área desmatada; e) que o Agravado se abstenha de praticar atividades lesivas ao meio ambiente; f) obrigação de fazer consistente em recompor a área degradada, com apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRADA.

Deferido parcialmente o pedido de
antecipação
da tutela recursal (Id. 241438669).

O
Sr. Antônio Vieira da Silva apresentou
contrarrazões (Id. 254837177), pugnando pelo desprovimento do recurso. Ainda, interpôs recurso de agravo interno contra a decisão que deferiu parcialmente a antecipação da tutela recurs
a
l
, pugnando pela sua reforma
(Id.
254837189).

Intimado, o
Ministério Público apresentou contrarrazões ao agravo interno (Id. 261697760), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação, opinando pelo desprovimento do agravo interno, e pelo provimento do agravo de instrumento (Id. 279162878).

Isento o recurso de preparo recursal (Id. 238952659).

É o relatório.

Desembargador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Insta, em proêmio, ressaltar que o Sr.
Antônio Vieira da Silva
interpôs agravo interno (Id.
254837189
) em face da decisão de Id.
241438669
, que deferiu
, em parte,
o pedido de tutela recursal
pretendido
pelo ente ministerial
.

Ocorre que, ao prosseguir ao julgamento do mérito do presente recurso de Agravo de Instrumento,
pois apto para tal,

a análise do agravo interno restará prejudicada.

I.
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

C
onforme relatado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de São José do Rio Claro, que, nos autos da ação civil pública no. 1000970-61.2024.8.11.0033, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em origem, a ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual em face de Antônio Vieira da Silva busca a responsabilização do requerido pela prática de danos ambientais em imóvel rural de sua propriedade, localizado na zona rural de São José do Rio Claro (desmatamento a corte raso de 766 hectares de floresta nativa em área objeto de especial preservação [bioma amazônico], em estágio secundário).

O Juízo de origem, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, entendeu ausente a verossimilhança das alegações, deixando de adotar qualquer providência cautelar. Contra essa decisão, foi manejado o presente recurso, tendo sido deferida parcialmente, em decisão monocrática, a tutela recursal
,
nos seguintes termos:

“Ante tais considerações, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de reformar a decisão agravada para deferir, parcialmente, a tutela provisória pretendida e determinar que o Requerido, ora Agravado:

I) Se abstenha de explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental; e suspenda todas as atividades lesivas ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, se o caso;

II) Recupere a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, que atenda as diretrizes indicadas pelo órgão ambiental, e a implementação/execução do PRA, no prazo de 90 (noventa) dias - cabendo ao Juízo de origem aferir, ao término do prazo, se a medida está sendo descumprida por inércia do autuado ou pela pendência de análise da Administração Pública (SEMA) quanto ao protocolo e aceite do projeto;

III) Defiro a expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação, as quais se associam ao imóvel em comento, da decisão liminar, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei no 6.015/1973 c/c art. 109 do NCPC”.

Pois bem.

Dos documentos que instruem a ação civil pública em origem, advém o

Relatório Técnico SEMA/T no 00395/2021 (Id. 238894663, pág. 20 – Id. 238894668, pág. 12), datado de 15.10.2021, informa o que segue:

“Verificou- se que o imóvel possui 294,0639 ha de uso consolidado, equivalente a 22,75% da área do imóvel. Conforme demonstrado no histórico de imagens orbitais, o desmatamento foi quantificado no sistema PRODES nos anos de: 2011 com 96,5317 ha, 2013 com 145,7661 ha, 2014 com 56,551 ha, 2015 com 289,7971 ha, 2016 com 64,2705 ha, 2017 com 136,0289 ha, 2018 com 22,6477 ha, 2019 com 15,016 ha e 2020 com 21,9365 ha.

Portanto, o desmatamento total foi de 848,5456 ha, equivalente a 65,63% da área do imóvel, sem constar na base do SIMGEO-SEMA a autorização para desmatamento. Assim, considerando que o imóvel está 100% em área de Floresta na Amazônia Legal, cuja Área de Reserva Legal é igual a 80% da área da tipologia vegetal, ocorreu o desmatamento de 848,5456 ha, teoricamente, em Área de Reserva Legal. Essa informação não consta no Quadro 1 pois a ARL não está aprovada no SIMCAR, logo não foi realizado o cruzamento de dados com a ARL declarada. Ademais, verificou-se a existência de área embargada pela SEMA-MT em nome de Antônio Vieira da Silva (CPF: 028.599.121-34), segundo T.E. 122887.

Por fim, conforme interpretação das imagens orbitais, constatou-se que o PRODES não detectou todo o desmatamento ocorrido após 22/07/2008, observando que quase toda a propriedade foi objeto de desmatamento”

[
g.n
].

O Relatório Técnico no 00395/2021 aponta desmatamento total de 848,5456 hectares, sendo 766 hectares objeto da ação estadual, já que 82,6 hectares são objeto de ação proposta pelo Ministério Público Federal (Ação Civil Pública de no 1000087-59.2019.4.01.3604).

Do transcrito relatório, foram lavrados os seguintes documentos: Auto de Infração no 212031077 (Id.160077958, pág. 22]; Termo de Embargo no 21204578 (Id. 160077958, pág. 23); e Relatório Técnico no 656/1aCIAOPMBA/BPMPA/2021 (Id. 160077958, págs. 24/34).

Sabe-se que a destruição de vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental competente, aos termos do caso em comento, constitui violação direta ao disposto no art. 50 e 70 da Lei
F
ederal n° 9.605/1998 c/c inciso
VII
do art. 3o; art. 15; art. 15-a; art. 15-b; art. 16, art. 50 do
D
ecreto
F
ederal no 6.514/2008.

In
verbis
:

“
Lei F
ederal n° 9.605/1998

Art. 50. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

[...]

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

Decreto Federal no 6.514/2008

Art. 3
o O
órgão ou a entidade ambiental, no exercício do seu poder de polícia ambiental, aplicará as seguintes sanções e medidas administrativas cautelares:

VII - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;

[...]

Art. 15. As sanções indicadas nos incisos V a IX do art. 3o serão aplicadas quando o produto, a obra, a atividade ou o estabelecimento não estiverem obedecendo às determinações legais ou regulamentares.

Art. 15-A. O embargo de obra ou atividade restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou posse ou não correlacionadas com a infração.

Art. 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade.

Art. 16. No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência.

[...]

Art. 50. Destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente:

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração
”
.

De igual modo, tem-se que a supressão de vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental competente constitui violação direta ao disposto no art. 26 do Código Florestal (Lei 12.651/2012), que condiciona o uso alternativo do solo à prévia autorização do órgão estadual.
Por sua vez, o art. 18 da Lei Complementar Estadual no 38/1995 reitera essa obrigatoriedade no âmbito do Estado de Mato Grosso.

A conduta atribuída ao agravado ofende, de forma manifesta, o princípio da prevenção ambiental (art. 225, CF/88), que, aliada aos documentos técnicos de fé pública arrolados à exordial, são suficientes para configurar o
fumus boni iuris
exigido para concessão parcial de tutela provisória, como assim foi feito em Id.
241438669
. Ademais, os autos revelam tentativas frustradas de celebração de TAC, com manifestação de interesse do agravado em firmar termo que, todavia, não se concretizou por discordância quanto ao valor indenizatório sugerido.

Quanto ao
periculum in mora
, é assente que os danos ambientais possuem natureza continuada e, em regra, irreversível, sendo a imediata interrupção de atividades danosas e a adoção de medidas de recuperação ambiental necessárias para estancar o agravamento da degradação já verificada.
Nesse contexto, a interrupção de atividades lesivas e a exigência de medidas preliminares de recuperação ambiental, como a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), mostram-se adequadas e proporcionais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, diante da magnitude e da urgência que envolvem a tutela do meio ambiente, é cabível a concessão de tutela de urgência para resguardar o resultado útil do processo, mesmo antes da análise exauriente das provas, em consonância com os princípios da precaução e da prevenção.

Com relação à averbação da existência da lide ambiental na matrícula do imóvel, a medida visa assegurar transparência e proteção a terceiros de boa-fé, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência
no 13
(REsp 1.857.098/
MS
). A averbação, de caráter publicitário, não impede a alienação do bem, tampouco presume culpa ou responsabilidade, mas apenas alerta sobre a existência de demanda judicial com potencial impacto sobre o imóvel.

A respeito, o entendimento desta E. Câmara de Direito Público:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PUBLICIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. DESMATAMENTO IRREGULAR. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. NECESSIDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame. Agravo de instrumento interposto por José Mário Dias dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel n.o 2.162, junto ao Cartório de Registro de Imóveis, além da proibição de novos desmatamentos não autorizados e a exigência de licenciamento ambiental para atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia envolve: (i) a legalidade da averbação premonitória da demanda ambiental na matrícula do imóvel, considerando a alegação de que a restrição compromete sua função econômica e inviabiliza financiamento agrícola; (
ii
) a necessidade de licenciamento ambiental para a regularização de atividades em área consolidada antes do marco legal de 22/07/2008; (
iii
) a validade do Relatório Técnico no 00052/2020, que apontou desmatamento irregular, diante da alegação de falhas metodológicas. III. Razões de decidir. 3.
A averbação premonitória da ação na matrícula do imóvel está em conformidade com o princípio da publicidade registral e a concentração de atos na matrícula, garantindo segurança jurídica a terceiros interessados. O STJ já firmou entendimento no Tema 13 de Assunção de Competência (REsp 1.857.098/MS) quanto à legitimidade da averbação direta pelo Ministério Público em defesa do meio ambiente
. 4. A legislação ambiental, especialmente a Lei no 12.651/2012 (Código Florestal), exige a regularização ambiental de áreas desmatadas, não conferindo anistia irrestrita a áreas consolidadas antes de 2008. 5.
O Relatório Técnico no 00052/2020, embasado em imagens de satélite do PRODES, goza de presunção de legitimidade, e sua impugnação demanda prova técnica robusta, não apresentada pelo agravante.
6. A tutela ambiental rege-se pelo princípio da precaução (art. 225 da CF/1988), o que justifica medidas preventivas para evitar degradação adicional, não havendo desproporcionalidade na decisão recorrida. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A averbação premonitória de ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel é medida legítima, assegurando publicidade e segurança jurídica a terceiros. 2. A regularização ambiental de áreas desmatadas é exigência legal, independentemente de estarem consolidadas antes do marco de 22/07/2008. 3. O princípio da precaução justifica medidas restritivas quando há risco de degradação ambiental. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, art. 927, III; Lei no 12.651/2012 (Código Florestal),
arts
. 3o, 7o e 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.857.098/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 11/5/2022 (Tema 13,
IAC)
(
N.U 1033065-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025) [
g.n
].

No tocante à obrigação de não fazer, afigura-se legítima a determinação para que o agravado se abstenha de explorar economicamente áreas desmatadas sem autorização, pois trata-se de conduta já vedada por lei, cuja reafirmação judicial tem o escopo de conferir coercitividade à norma.

Por outro lado, como já decidido monocraticamente, entendo que a decretação da indisponibilidade de bens e a suspensão de incentivos fiscais e créditos oficiais devem ser postergadas, em razão da sua gravidade e da ausência, neste momento processual, de prova concreta quanto à intenção de
dilapidar
o patrimônio ou de obtenção indevida de benefícios fiscais.

Em continuidade, friso que a decisão de Id. 241438669 não deferiu a medida de embargo judicial. Isso porque, consta que o Termo de Embargo no 21204578 (SEMA) está valido, e que, segundo o Relatório Técnico No. 656/1aCIAPMPA/BPMPA/2021 (Id. 160077958), “o polígono embargado será monitorado constantemente, seja por imagens de satélite, bem como em fiscalização “in loco”. Se ocorrer o descumprimento do embargo, com o desenvolvimento de qualquer atividade nesta área, o proprietário será responsabilizado conforme determina a legislação vigente”.

Portanto, as medidas inibitórias relativas ao embargo/interdição judicial, por ora, não são imprescindíveis e nem se mostram razoáveis, porquanto, desde a lavratura do auto de infração e termo de embago/interdição pela Secretária Estadual do Meio Ambiente (SEMA), não houve qualquer notícia de que o Requerido descumpriu o ato administrativo
.

Assim, entendo por preenchidos os requisitos do art. 12 da Lei Federal no 7.347/1985
para o deferimento parcial

das providências liminares, pois presentes as condições do
fumus
bonis
iuris
e
periculum in mora
do art. 300 do CPC. A probabilidade de direito está fundada na presunção relativa de legitimidade, veracidade e legalidade do ato administrativo, vide autuação realizada pela Administração Pública com fundamento na legislação ambiental competente. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo nas eventuais atividades desenvolvidas pelo Agravante, que são de potencial propagação de dano ambiental.

Há de se considerar que, no momento processual, tampouco as alegações
do autuado

bem como os documentos instrutórios disponíveis estão aptos a deslegitimar o seu elemento subjetivo ou o nexo de causalidade com o dano apurado, vide documentos de fé pública que instruem a ação civil pública.

Portanto, os argumentos nesta irresignação recursal não podem ser considerados neste estágio inicial do pedido liminar em origem. Mesmo porque, as alegações do Agravado dependem de comprovação idônea apta a desconstituir a fiscalização realizada pela Administração Pública, o que não se configura, ao menos no presente momento.

Na ausência de qualquer comprovação idônea das alegações do
administrado
em relação ao dano ambiental (documentação técnica) até o presente momento, prevalece a veracidade do ato administrativo como prova legít
ima às alegações ministeriais, que já transpassam a seara administrativa pela necessidade de averiguação e potencial responsabilização
cível.

Tal como manifestado em sede de liminar recursal, o feito apropriado para tal análise é a ação de conhecimento, na qual as partes terão a oportunidade de exercerem o contraditório de forma efetiva.
Por ora, em sede de cognição sumária, vigora a presunção de legitimidade dos atos administrativos lavrados no exercício do poder de polícia ambiental, os quais demandam prova técnica robusta para sua desconstituição — ônus que, até este estágio processual, não foi satisfeito pelo agravado.

O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto, ao menos,
em fase de cognição sumária.

II.
DO AGRAVO
INTERNO -
SR. ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA

II.I
DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Superadas as tratativas de mérito concomitantes ao agravo de instrumento e ulterior agravo interno, importa apenas
esclarecer tópico exclusivo ao recurso de agravo interno pelo ora Agravado, no sentido de não
o conhecer
.

O agravado sustenta, em seu recurso interno, a existência de cerceamento de defesa em razão da concessão da tutela provisória de urgência em decisão monocrática, sem a sua prévia oitiva. Tal argumento, contudo, não merece acolhimento.

Nos termos do art. 9o, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, é dispensada a prévia oitiva da parte contrária quando se tratar de tutela de urgência que justifique a medida de natureza antecipatória, como no presente caso. A concessão liminar, mesmo que em grau recursal, visa justamente impedir a perpetuação ou agravamento do ilícito ambiental enquanto se aguarda o contraditório pleno no curso da demanda.

Importante destacar que o agravado teve a oportunidade de apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno, exercendo plenamente o direito ao contraditório e à ampla defesa em momento oportuno. Ademais, a decisão de natureza provisória pode ser revista a qualquer tempo
, desde que presentes novos elementos que justifiquem a sua modificação.

Assim,
afasto a alegação de cerceamento de defesa
, porquanto inexistente qualquer violação ao devido processo legal ou aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inc. LV, da CF/88).

Certifico, por fim, a suscitação e limitação argumentativa do presente aos fatos e matérias de direito
discutidos no teor da decisão recorrida, utilizados pelo Juízo para a prolação de seu entendimento
, dado que a deliberação quanto a quaisquer fundamentos que não foram apreciados em origem pela r. decisão configuraria verdadeira supressão de instância.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
para confirmar a decisão de Id
. 241438669 e reformar a decisão agravada para deferir, parcialmente, a tutela provisória pretendida e determinar que o Requerido, ora Agravado:

I) Se abstenha de explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental; e suspenda todas as atividades lesivas ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, se o caso;

II) Recupere a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, que atenda as diretrizes indicadas pelo órgão ambiental, e a implementação/execução do PRA, no prazo de 90 (noventa) dias - cabendo ao Juízo de origem aferir, ao término do prazo, se a medida está sendo descumprida por inércia do autuado ou pela pendência de análise da Administração Pública (SEMA) quanto ao protocolo e aceite do projeto;

III) Defiro a expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação, as quais se associam ao imóvel em comento, da decisão liminar, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei no 6.015/1973 c/c art. 109 do NCPC;

Via de consequência, pela identidade entre as causas de pedir recursais e aqui já fundamentadas,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno
de Antônio Vieira da Silva
, ao teor do que dispõe o art. 932, III, CPC.

Comunique-se o Juízo a quo, dando-lhe ciência desta decisão, inclusive para cumprimento do item III da presente junto à Secretaria de origem (art. 1.019, I, CPC/15).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AUTOS N. 1025902-18.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de São José do Rio Claro (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1000970-61.2024.8.11.0033 ajuizada contra
ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em sessão virtual, o i. Relator deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, com a seguinte parte dispositiva:

“
Portanto, com base nos fundamentos supramencionados,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para confirmar a decisão de Id. 241438669 e reformar a decisão agravada para deferir, parcialmente, a tutela provisória pretendida e determinar que o Requerido, ora Agravado:

I) Se abstenha de explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental; e suspenda todas as atividades lesivas ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, se o caso;

II) Recupere a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, que atenda as diretrizes indicadas pelo órgão ambiental, e a implementação/execução do PRA, no prazo de 90 (noventa) dias - cabendo ao Juízo de origem aferir, ao término do prazo, se a medida está sendo descumprida por inércia do autuado ou pela pendência de análise da Administração Pública (SEMA) quanto ao protocolo e aceite do projeto;

III) Defiro a expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação, as quais se associam ao imóvel em comento, da decisão liminar, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei no 6.015/1973 c/c art. 109 do NCPC;”

Pois bem.

Como cediço, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, consolidada no enunciado da Súmula 623, reconhece que a responsabilidade civil por danos ambientais está vinculada à propriedade, consubstanciando-se numa obrigação
propter rem
, sendo, portanto, perfeitamente viável exigir do atual proprietário a reparação, mesmo que ele não tenha sido o responsável pelo dano.

Entretanto, em relação às medidas cautelares especificadas de apresentação e execução do PRADA, tenho que essas não se mostram razoáveis e proporcionais, ao menos neste momento processual, uma vez que a extensão dos danos não se mostra devidamente comprovada, especialmente se considerado que é essencial a instrução processual para que seja verificado se o dano ambiental descrito na inicial é passível de recuperação.

Nesse sentido, é o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA –DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE –SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – POSSIBILIDADE –
APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD) – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– SUSPENSÃO DE LINHAS DE CRÉDITO E INCENTIVOS FISCAIS EVENTUALMENTE CONCEDIDOS AO REQUERIDO – MEDIDA EXCESSIVAMENTE ONEROSA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Nos termos do art. 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, necessária a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. A suspensão das atividades lesivas e/ou exploratórias apresenta-se suficiente para a preservação da área objeto da degradação noticiada na ação de origem, permitindo, ainda, a regeneração natural da vegetação desmatada, o que afasta a necessidade de reforma da decisão impugnada.

3. A responsabilidade civil por danos ambientais adere à propriedade, como obrigação propter rem, sendo possível exigir do atual proprietário do bem a sua reparação, independentemente de ter sido ele o causador do dano.

4. A ordem de suspensão da participação em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, além de não se tratar de matéria com urgência necessária que pudesse autorizar o seu deferimento, cuida-se de medida excessiva, especialmente na atual fase processual, de cognição não exauriente.

5. Recurso conhecido e provido em parte.
”

(TJMT, N.U 1026881-14.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024) [sem destaque no original].

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DANO EM APP – TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE MEDIDA SATISFATIVA – AFASTADA –
EXIGÊNCIA DE PRAD – CAR PENDENTE DE ANÁLISE – IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – No caso em apreço, tem-se que a não concessão da tutela antecipada pode acarretar a ineficácia da prestação jurisdicional final, porquanto a demanda visa prevenir e reparar graves prejuízos ao meio ambiente (constatada a infração ambiental e danos em APP e reserva legal), o que justifica a concessão da medida liminar ora questionada.

2 – Considerando que um dos requisitos indispensáveis à apresentação do PRAD pela recorrente encontra-se pendente de liberação em etapa prévia pela Administração Pública, torna-se prejudicada a aplicação de multa cominatória ou mesmo prazo para o seu cumprimento em relação ao demandado; pois não é possível aferir se, ao término do prazo imposto, o órgão terá finalizado o exame administrativo que é de sua incumbência.

3 – Recurso conhecido e parcialmente provido.
”

(TJMT, N.U 1024522-91.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024) [sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
ACOMPANHO EM PARTE
o voto do eminente relator, Des. José Luiz Leite Lindote, em relação à averbação sobre a matrícula do imóvel, à proibição de exploração econômica das áreas desmatadas e à suspensão de qualquer atividade lesiva ao meio ambiente sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental; contudo, afasto as determinações de apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025